Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000570-25.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), YGOR ASSAD DE LIMA - CPF: 953.150.121-15 (IMPETRANTE), HADAM RICHARD SILVA LEITE LEMES - CPF: 035.040.321-03 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATRO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TJMT – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – DENEGAÇÃO.

Os candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e do STJ.

Não demonstrado, por meio de prova pré-constituída, o surgimento de novas vagas para o cargo no qual os candidatos estão classificados, a abertura de novo curso, durante o prazo de validade do anterior e, ainda, a ocorrência de preterição, a denegação da ordem é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Hadam Richard Silva Leite Lemes e Ygor Assad de Lima, contra o ato, tido como ilegal, praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente na não nomeação dos Impetrantes, no cargo de Analista Judiciário PTJ – Engenheiro –, para o exercício nesta Corte de Justiça.

Os Impetrantes sustentam, em síntese, que prestaram o concurso público, regido pelo Edital n. 22/2015/GSCP, concorrendo às vagas destinadas ao cargo de Analista Judiciário PTJ – Engenheiro –, para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e que foram classificados na 7
a
e 8
a
posições, respectivamente.

Sustentam que os 05 (cinco) primeiros candidatos foram nomeados e que o 6
o
(sexto) colocado não possui interesse em tomar posse, conforme declaração prestada, com firma reconhecida.

Salientam que o Tribunal de Justiça publicou o Edital – Pregão Eletrônico n. 37/2018 –, para a contratação de 08 (oito) engenheiros para a realização de várias obras.

Asseveram que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e o Conselho Nacional de Justiça proíbem a contratação de profissionais em detrimento de candidatos classificados em concurso público.

Assim, defendendo a violação ao seu direito líquido e certo à nomeação, bem assim que preencheram os requisitos para a concessão da liminar no
mandamus
, requerem a nomeação e posse no cargo pleiteado.

O pedido liminar foi indeferido (id. 5975208, págs. 01/02).

O Impetrado prestou informações, defendendo a denegação da segurança (id. 6292022, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina no sentido de que “não fosse a ausência da litisconsorte necessária, o acolhimento seria de justiça” (id. 7299442, pág. 01).

Os Impetrantes comparecem aos autos, pugnando pela concessão da ordem (ids. 15294494, págs. 01/03 e 102234469, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Hadam Richard Silva Leite Lemes e Ygor Assad de Lima, contra o ato, tido como ilegal, praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente na não nomeação dos Impetrantes, no cargo de Analista Judiciário PTJ – Engenheiro –, para o exercício nesta Corte de Justiça.

Denota-se do caderno

processual que Hadam Richard Silva Leite Lemes e Ygor Assad de Lima inscreveram-se no concurso público, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 22/2015/GSCP, para o cargo de Analista Judiciário/Especialidade Engenharia Civil.

Realizadas as provas, os candidatos obtiveram a 7
a
e a 8
a
colocações, respectivamente.

Alegando, entre outras coisas, a ocorrência de preterição, já que o Tribunal de Justiça publicou o Edital – Pregão Eletrônico n. 37/2018 –, para a contratação de 08 (oito) engenheiros para a realização de várias obras, interpuseram o presente Mandado de Segurança.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

No Mandado de Segurança, diferentemente das demais ações, pressupõe-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do impetrante.

Isso se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

Com efeito, a questão posta à apreciação se cinge ao exame do direito líquido e certo dos Impetrantes, consistente no direito subjetivo à nomeação ou a sua mera expectativa.

A respeito de direito líquido e certo, importa trazer a lume as lições do Ministro Carlos Mário Velloso:

Direito líquido e certo é o direito subjetivo que se baseia numa relação fático-jurídica, na qual os fatos, sobre os quais incide a norma objetiva, devem ser apresentados de forma incontroversa. Se os fatos não são induvidosos, não há que se falar em direito líquido e certo. (Apud, Sérgio Ferraz. Mandado de Segurança, p. 21).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 837.311/PI, com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO –CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL – CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO –

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
IN CASU
, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS

– INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – ARBÍTRIO – PRETERIÇÃO – CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA –

FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO –

INTERESSE DA SOCIEDADE – RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO

–

ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1(...). 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero
(
Ermessensreduzierung auf Null
),
fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação,
verbi gratia
, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. (...). (RE 837311, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-072

divulg 15-04-2016, public 18-04-2016). (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, em alinhamento com o entendimento do STF, assim tem decidido:

ADMINISTRATIVO –

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA –

CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1(...).

2.
Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Precedentes.

2.
Acerca do surgimento de novas vagas, o STJ passou a seguir a orientação firmada pelo STF, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
." (Tema 784/STF).

Precedentes.

3. (...).

4. Agravo interno não provido. AgInt no RMS 63.722/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021). (Negritei).

Vê
-se que o STF e o STJ têm entendimento pacificado de que o candidato classificado, fora do número de vagas previstas no Edital, possui mera expectativa de direito à nomeação que se convola em direito subjetivo nas hipóteses de surgimento de novas vagas, ou se for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e se ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas, de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

No caso vertente, o Edital regulamentador do certame previu 01 (uma) vaga para o cargo de
Analista Judiciário, especialidade: Engenharia Civil
, para a
Secretaria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 5699080, págs. 01/52)
e os
Impetrantes obtiveram a
7
a
e a 8
a
colocações (id. 5699063, pág. 02). Logo, encontram-se na condição de candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital.

Da análise dos autos eletrônicos, verifico que os Impetrantes não comprovaram, por meio de provas pré-constituídas, que surgiram novas vagas para o cargo no qual estão classificados, bem assim que, durante o prazo de validade do certame anterior, foi aberto novo concurso.

Da mesma forma, não obtiveram êxito em demonstrar a ocorrência de preterição, já que a empresa contratada, em decorrência do Pregão Eletrônico n. 37/2015, não desempenha as mesmas funções do Analista Judiciário, especialidade Engenharia Civil.

A Lei Estadual n. 8.814/2008 que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração – SDCR –, dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, estabelece que o Analista Judiciário, independentemente da especialidade, exerce funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas consideradas de alta complexidade que exigem formação de nível superior. Veja-se:

Art. 10. As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos seguintes cargos de provimento efetivo:

I – (...);

III – Analista Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de alta complexidade e que exigem formação de nível superior;

De um lado, no Anexo XXIII, da mencionada Lei, consta que o Analista Judiciário executa atividades de alta complexidade e responsabilidade de acordo com áreas específicas, conforme a necessidade do Poder Judiciário,
in verbis
:

1.2 Título do cargo: Analista Judiciário

Missão: Garantir que as atividades do Poder Judiciário sejam realizadas de forma regular e satisfatória aos usuários

Executa atividades de alta complexidade e responsabilidade de acordo com áreas específicas conforme a necessidade do Poder Judiciário.

De outro lado, o Edital – Pregão Eletrônico n. 37/2018 – teve como objeto a contratação de empresa especializada em Engenharia consultiva para prestação de apoito técnico, compreendendo atividades técnicas nas áreas de Engenharia e Arquitetura, incluindo o desenvolvimento de projetos, fiscalização de obras e serviços de Engenharia no Poder Judiciário. Veja-se:

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Consultiva para prestação de apoio técnico compreendendo atividades técnicas nas áreas de engenharia e arquitetura incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização de obras e serviços de engenharia no âmbito do Poder Judiciário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e Termo de Referência n. 02/2018 – DO. (id. 5699067, pág. 02).

Nota-se que o Poder Judiciário Mato-grossense não visa à contratação de engenheiros, como defendido pelos Impetrantes, mas de empresa especializada em engenharia consultiva para a prestação de apoio técnico.

Os profissionais contratados pela empresa vencedora do procedimento licitatório, embora sejam Engenheiros, não desenvolvem as mesmas atividades do Analista Judiciário, especialidade: Engenharia Civil, pois estes terão a obrigação de fiscalizar aqueles, verificar as medições, por eles realizadas e, ainda, fazer a gestão de pessoal.

Não bastasse isso, verifico que o Edital regulamentador do certame estabeleceu, no item 19.7, que a classificação final não asseguraria o direito de ingresso automático no cargo, ficando tal ato condicionado ao interesse, às necessidades e à possibilidade financeira. Veja-se:

19.7 A classificação no Concurso Público não gera direito à nomeação, reservando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de nomear os candidatos aprovados na medida das suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente.

Vê-se que, por força da regra editalícia transcrita, a Administração do Poder Judiciário Estadual não está obrigada a nomear os candidatos, em caráter automático e imediato. A concretização do ato passa, necessariamente, pelo juízo de oportunidade e conveniência do ente público e, com destaque, para a disponibilidade financeira.

Regist
ro que não há comprovação de que o candidato classificado na sexta posição não tenha interesse em tomar posse e, ainda que existisse, não asseguraria a nomeação dos Impetrantes, já que tal ato insere-se na discricionariedade da Administração do Poder Judiciário.

Nessa esteira, em vista de os Impetrantes possuírem apenas expectativa de direito à nomeação, porque estão classificados fora do número de vagas ofertadas no edital, não terem demonstrado o surgimento de novas vagas, a abertura de novo concurso e, muito menos, que foram preteridos, penso que a denegação da segurança postulada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DENEGO
a ordem postulada por Hadam Richard Silva Leite Lemes e Ygor Assad de Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021